Tribunal: TJSP
Processo: 1009071-89.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Falta de pontual pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula STJ no 257. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009071-89.2018.8.26.0127; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e suplementares. Falta de pontual pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula STJ no 257. Recurso improvido.